Tribunal: TJSP
Processo: 2235006-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Reconhecida nulidade do ato citatório. Destacada adequação do ato processual. Inquestionável dúvida sobre a regularidade da citação. Recebimento da carta por terceiros. Possibilidade de recebimento pela portaria que não se mostra absoluta, devendo ser afastada com a demonstração documental de que os citandos não mais estavam domiciliados naquele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Reconhecida nulidade do ato citatório. Destacada adequação do ato processual. Inquestionável dúvida sobre a regularidade da citação. Recebimento da carta por terceiros. Possibilidade de recebimento pela portaria que não se mostra absoluta, devendo ser afastada com a demonstração documental de que os citandos não mais estavam domiciliados naquele local. Necessária alteração dos dados cadastrais, internamente, que não basta para convalidar a adequação do ato citatório. Falta, outrossim, de manifesto prejuízo na reabertura da fase postulatória. Reduzida prática de atos processuais.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235006-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL ESPELHO
D'ÁGUA, são agravados NOAM SHRIM e LISA MARIA RODRIGUES SHRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235006-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2235006-55.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Associação de Proprietários do Residencial Espelho D'Água
Agravados: Noam Shrim e outro
Voto no 48.636
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Reconhecida nulidade do ato citatório. Destacada adequação
do
ato
processual.
Inquestionável
dúvida
sobre
a
regularidade da citação. Recebimento da carta por terceiros.
Possibilidade de recebimento pela portaria que não se
mostra absoluta, devendo ser afastada com a demonstração
documental de que os citandos não mais estavam
domiciliados naquele local. Necessária alteração dos dados
cadastrais, internamente, que não basta para convalidar a
adequação do ato citatório. Falta, outrossim, de manifesto
prejuízo na reabertura da fase postulatória. Reduzida prática
de atos processuais.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 50/51, proferida pelo MM. Juiz de Direito Luís
Mauricio Sodré de Oliveira, que em sede de cumprimento de sentença
acolheu a impugnação para “declarar nulos os atos processuais a partir
da citação”.
Insiste-se, em resumo, na impossibilidade de acolhimento
da defesa ofertada pelos agravados, notadamente pela falta de adequada
documentação certificando que a carta citatória não foi por eles recebida
(fls. 01/16).
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235006-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Vislumbra-se a tentativa de conferir validade à citação da
parte demandada, ora agravados, hipótese em que necessário o
afastamento da impugnação lançada pelos recorridos.
No entanto, embora se promova amplo destaque sobre o
consumo de energia elétrica no imóvel trazido na petição inicial, é
inegável que essa medida em nada revela o domicílio dos agravados,
cuidando-se de fator que não se presta a, por si só, referendar a
permanência naquele local, até mesmo porque houve uma considerável
redução dos valores entre os meses de dezembro/2019 e maio/2020,
período em que denunciada a alteração do domicílio.
Além disso, além de faltar qualquer razoabilidade nas
notificações extrajudiciais, as quais, por si só, não garantem o
reconhecimento pretendido, não ganha importância processual a
alegação de que os agravados deveriam alterar o domicílio no cadastro
mantido pela Associação. Essa exigência, vale dizer, em nada repercute
na esfera processual, considerando que nesta sede é necessária a certeza
de que a parte está ciente da ação contra ela intentada. E ainda, por mais
que se busque a aplicação da norma processual que valida os atos
realizados com base no endereço constante dos autos e não comunicados
de qualquer alteração, reconhece-se que essa previsão é destinada,
exclusivamente, para os atos processuais a serem realizados no curso da
relação, não comportando incidência para fase anterior, justamente
porque nela não houve a informação do domicílio da parte.
Vale recordar, outrossim, que os avisos de recebimentos
não foram subscritos pelos agravados (fls. 25/26). Logo, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235006-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
possível a afirmação de que se presumem recebidos, à luz do art. 248,
par. 4o, do CPC, para a aplicação desse efeito exige-se a demonstração
de que no local são os citandos domiciliados, particularidade, como
visto, que não foi referendada, até porque contrária ao documento
firmado pela diretora do Reserva do Paratehy (fls. 33), a qual relata o
domicílio dos agravados naquele local desde o mês de janeiro de 2020.
Finalmente, o acolhimento da impugnação, com reabertura
do prazo para a contestação, em pouco impactará processualmente. A
ação principal foi ajuizada em março de 2020 e, desde então, foram
praticados reduzidos atos processuais, de modo que o prejuízo da
agravante é praticamente inexistente, devendo ceder para a observância
do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual acertado o
acolhimento da impugnação e, como consequência, preserva-se a
condenação ao pagamento de honorários, nos termos de reiterada
jurisprudência do C. STJ: “Não há óbice à resolução parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte decidida, que
sejam
fixados
honorários
advocatícios
em
decorrência
do
acolhimento da impugnação naquele particular” (REsp 1819613/RJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 15/09/2020, DJe 18/09/2020).
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator